Tribunal: TJPA
Processo: 0809760-23.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809760-23.2021.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

APELADO: JOSE DANIEL MONTEIRO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE CUMULAÇÃO INDEVIDA COM JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 113/2021 E Nº 136/2025. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pelo exequente e determinou a expedição de requisição de pequeno valor referente à condenação imposta em ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente causado por buraco em via pública. O ente municipal alegou ocorrência de cumulação indevida da taxa SELIC com juros moratórios de 1% ao mês e sustentou a necessidade de aplicação da Emenda Constitucional nº 136/2025 aos critérios de atualização do débito fazendário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de impugnação tempestiva aos cálculos apresentados em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública acarreta preclusão quanto à discussão posterior dos critérios de atualização do débito; e (ii) estabelecer se houve cumulação indevida da taxa SELIC com juros moratórios, bem como se a Emenda Constitucional nº 136/2025 possui incidência sobre o débito objeto da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 535 do CPC, acarreta preclusão das matérias relacionadas aos critérios de cálculo e à atualização do débito, ressalvadas hipóteses de nulidade absoluta ou inexigibilidade do título executivo.

4.

O Município foi regularmente intimado para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo exequente, mas permaneceu inerte, suscitando a controvérsia apenas após a homologação da planilha, circunstância que inviabiliza a rediscussão da matéria em sede recursal.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que questões relativas a juros moratórios, correção monetária e excesso de execução submetem-se à preclusão quando não arguídas oportunamente no cumprimento de sentença.

6.

A taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo inviável sua cumulação com outros encargos moratórios, sob pena de bis in idem.

7.

O Município não demonstrou tecnicamente a alegada cumulação indevida da taxa SELIC com juros de mora, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de memória de cálculo alternativa ou demonstração analítica do suposto excesso de execução.

8.

Incumbe à parte que alega excesso de execução indicar de forma precisa o valor reputado correto e os critérios utilizados para sua apuração, ônus processual não observado pelo apelante.

9.

A Emenda Constitucional nº 136/2025 disciplina a atualização das requisições de pequeno valor após sua expedição e pagamento, hipótese ainda não configurada nos autos, uma vez que a decisão recorrida apenas determinou a expedição da RPV.

10.

A superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025 não possui aptidão para alterar os critérios de atualização fixados no título executivo judicial transitado em julgado, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação tempestiva aos cálculos apresentados em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública acarreta preclusão quanto à discussão posterior dos critérios de atualização do débito.

2.

A alegação de excesso de execução exige demonstração técnica e analítica do suposto equívoco nos cálculos homologados.

3.

A taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros encargos moratórios.

4.

A Emenda Constitucional nº 136/2025 não se aplica retroativamente para modificar critérios de atualização fixados em título executivo judicial transitado em julgado.

5.

A disciplina da Emenda Constitucional nº 136/2025 incide apenas sobre o período posterior à expedição da requisição de pequeno valor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; ADCT, art. 87; CPC, arts. 6º, 507, 525, §1º, 535 e 1.026, §2º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Emenda Constitucional nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.841.962/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24.06.2024, DJe 27.06.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.958.481/RS, Segunda Turma; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1037997-69.2022.8.26.0053, Rel. Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 18.12.2025; TJ-MG, AI nº 0902772-97.2025.8.13.0000, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, 14ª Câmara Cível, j. 16.10.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21.05.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, homologou os cálculos apresentados pelo exequente, determinando a expedição de requisição de pequeno valor para satisfação do crédito.

Historiando os fatos, José Daniel Monteiro Pinheiro ajuizou a Ação de Indenização por Danos Materiais, na qual narrou que, em decorrência de acidente de trânsito ocasionado por buraco existente em via pública, sofreu danos materiais em seu veículo, imputando ao Município de Ananindeua a responsabilidade civil pela omissão na manutenção da malha viária. Ao final da fase de conhecimento, sobreveio sentença de procedência, que condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.161,19 (dois mil, cento e sessenta e um reais e dezenove centavos), determinando a incidência da taxa SELIC, a partir do evento danoso, além de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Após o trânsito em julgado, foi instaurada a fase de cumprimento de sentença, ocasião em que o exequente apresentou planilha de atualização do débito, indicando que o crédito perfazia o montante de R$ 5.193,42 (cinco mil, cento e noventa e três reais e quarenta e dois centavos), já incluídos principal e honorários sucumbenciais. Requereu, ao final, a homologação dos cálculos e a expedição da competente requisição de pequeno valor.

O Município de Ananindeua não apresentou impugnação.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, decido:

I -
Homologo
, para os devidos fins de direito, a planilha de cálculos apresentada pela parte exequente, no valor total de R$ 5.193,42 (cinco mil, cento e noventa e três reais e quarenta e dois centavos), referente à atualização do crédito reconhecido na sentença exequenda transitada em julgado;

II - Neste diapasão, tendo em vista tratar-se de quantia de pequeno valor na forma do art. 2º da Resolução nº 007/2005-GP-TJE, determino a expedição de ofício requisitório na forma do art. 100 da CF c/c art. 87 do ADCT, para pagamento da quantia de R$ 4.721,29 (quatro mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos), em favor do Autor/Exequente José Daniel Monteiro Pinheiro, bem como o valor de R$ 472,13 (quatrocentos e setenta e dois reais e treze centavos) a título de honorários advocatícios, totalizando o valor de R$ 5.193,42 (cinco mil, cento e noventa e três reais e quarenta e dois centavos).”

Inconformado com a sentença, o Município de Ananindeua interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, sustentou que o exequente, ao elaborar a planilha de cálculo apresentada no cumprimento de sentença, teria promovido aplicação cumulativa da taxa SELIC como indexador acumulado mensal e, simultaneamente, acrescido juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês, o que configuraria indevida cumulação de encargos, em afronta ao comando sentencial e ao disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Argumentou que a taxa SELIC já engloba correção monetária e juros de mora, de modo que a incidência adicional de juros moratórios importaria bis in idem, elevando artificialmente o valor do débito. Defendeu, portanto, que os cálculos homologados pelo juízo a quo estariam em desacordo com os parâmetros fixados na sentença exequenda, que determinou a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir do evento danoso.

Sustentou, ainda, a necessidade de observância da Emenda Constitucional nº 136/2025 para fins de atualização do débito fazendário, afirmando que a sistemática de atualização deve obedecer ao regramento constitucional superveniente aplicável aos débitos da Fazenda Pública.

Ao final, requereu a reforma da decisão recorrida para que sejam retificados os cálculos homologados, com a exclusão da cumulação indevida de juros moratórios com a taxa SELIC, adequando-se a atualização aos parâmetros constitucionais.

Em contrarrazões, José Daniel Monteiro Pinheiro sustentou que a matéria estaria fulminada pela preclusão consumativa, uma vez que o Município, devidamente intimado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, deixou transcorrer in albis o prazo legal. Aduziu que, inclusive, houve manifestação expressa do ente municipal nos autos, demonstrando ciência da intimação, sem apresentação de impugnação específica quanto aos cálculos, circunstância que consolidaria o crédito nos termos apresentados pelo exequente.

Argumentou que a insurgência recursal afrontaria os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), porquanto o Município, após não impugnar oportunamente os cálculos, pretende rediscutir matéria já preclusa.

No mérito, defendeu a regularidade da planilha apresentada e homologada, asseverando que a decisão recorrida observou os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado e a legislação vigente, inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso. Ao final, requereu o total desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 12ª Procuradoria de Justiça Cível, consignou a desnecessidade de sua intervenção como custos legis, por se tratar de demanda que versa sobre interesse patrimonial individual e disponível, não havendo interesse público primário a justificar a atuação ministerial, mesmo figurando a Fazenda Pública no polo passivo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à legalidade da homologação dos cálculos apresentados na fase de cumprimento de sentença, notadamente quanto à alegada cumulação indevida da taxa SELIC com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, bem como à observância da disciplina introduzida pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025 no tocante à atualização dos débitos da Fazenda Pública.

Inicialmente, impõe-se enfrentar a preliminar suscitada pelo recorrido em contrarrazões, consistente na alegação de preclusão, sob o fundamento de que o Município deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a sistemática do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública estabelece momento processual específico para a apresentação de impugnação, oportunidade em que devem ser deduzidas todas as matérias de defesa relacionadas ao título executivo judicial e à execução do julgado. A ausência de impugnação tempestiva implica, em regra, preclusão das questões que poderiam ter sido suscitadas naquela fase, notadamente quando versam sobre critérios de cálculo e atualização do débito.

No caso concreto, conforme consignado nos autos, o ente municipal foi regularmente intimado para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo exequente, não tendo apresentado impugnação específica no prazo legal. Apenas após a homologação da planilha pelo juízo a quo é que interpôs recurso de apelação, insurgindo-se contra os critérios de atualização adotados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de impugnação oportuna ao cumprimento de sentença enseja preclusão quanto às matérias que poderiam ter sido deduzidas naquela oportunidade, inclusive aquelas relativas a excesso de execução e critérios de atualização, ressalvadas hipóteses de nulidade absoluta ou inexigibilidade do título, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do STJ e tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ERRO DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. REEXAME FÁTICO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
"Somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão" (
AgInt no REsp n. 1.958.481/RS
, Segunda Turma).

2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Inviável a revisão da conclusão da corte de origem quando a análise demandar o revolvimento fático-probatório dos autos.

Incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt no AREsp n. 1.841.962/RJ
, relator Ministro
João Otávio de Noronha
, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela Fazenda Pública contra decisão que homologou os cálculos apresentados pelo exequente em cumprimento de sentença, após a ausência de impugnação pela executada no prazo legal, determinando-se a expedição da requisição de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública, após deixar transcorrer in albis o prazo para impugnação dos cálculos e sobrevindo sua homologação, pode rediscutir os valores executados por meio de recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para impugnação pelo ente público iniciou-se com a intimação da decisão que abriu prazo de 30 dias (CPC, art. 535, caput), tendo sido oportunamente reaberto por mais 10 dias após a juntada da complementação documental apresentada pelo exequente, mas a executada permaneceu silente.

A ausência de impugnação tempestiva acarreta preclusão consumativa, impedindo a rediscussão dos cálculos homologados, conforme art. 507 do CPC, inclusive quanto a alegações de excesso de execução.

A jurisprudência desta Turma Recursal afirma que admitir a reabertura da discussão sobre cálculos já homologados viola o dever de cooperação processual (CPC, art. 6º) e compromete a obtenção de decisão célere e efetiva (AI 0104823-02 .2023.8.26.9061).

O Tribunal de Justiça de São Paulo reconhece que a falta de impugnação oportuna implica aceitação tácita dos critérios adotados nos cálculos, operando-se a preclusão temporal e lógica, vedada a rediscussão por meio de recurso
(AI 3003037-52.2021.8.26 .0000; AI 3000482-34.2024.8.26 .9061; AI 3004678-75.2021.8.26 .0000; AI 0101795-89.2024.8.26 .9061).

Esta Turma Recursal reafirma que questões relativas a critérios de atualização e juros configuram matéria preclusa quando não arguidas oportunamente, sobretudo após a homologação dos cálculos, sob pena de violação ao princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), conforme Embargos de Declaração no AI 0104823-02.2023 .8.26.9061.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação tempestiva aos cálculos apresentados no cumprimento de sentença acarreta preclusão, impedindo a rediscussão posterior dos valores homologados. A homologação dos cálculos, diante do silêncio da parte executada, impede que o devedor utilize o recurso para suscitar questões relativas a critérios ou elementos de cálculo. O dever de cooperação processual e o princípio da duração razoável do processo vedam a reabertura da discussão sobre cálculos não impugnados no momento oportuno.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 507 e 535; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei 9.099/95, art. 55.

(...)

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10379976920228260053 São Paulo, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 18/12/2025, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 18/12/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECLUSÃO.

Diante da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença no momento processual adequado, é inadmissível que o executado se utilize de petição simples para alegar as matérias do art. 525, § 1º, do CPC, restando preclusa a sua análise, principalmente em relação a contradição referente à própria conduta do executado, que teria se manifestado anteriormente nos autos requerendo a extinção da execução, ante a satisfação integral do débito.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 09027729720258130000, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 16/10/2025, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2025)

Assim, sob a ótica estritamente processual, revela-se inviável a rediscussão, em sede de apelação, de matéria que deveria ter sido arguida no momento processual próprio, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.

Superada essa consideração — que, por si só, conduziria ao desprovimento do recurso — cumpre examinar, ainda que por argumentação subsidiária, o mérito recursal.

A sentença exequenda determinou expressamente a incidência da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir do evento danoso. É consabido que a taxa SELIC, por sua própria natureza, já engloba correção monetária e juros de mora, não sendo admissível sua cumulação com outros índices de atualização ou juros moratórios, sob pena de bis in idem.

Todavia, no caso em exame, o juízo de origem homologou os cálculos apresentados pelo exequente, os quais totalizaram R$ 5.193,42 (cinco mil, cento e noventa e três reais e quarenta e dois centavos), discriminando o valor de R$ 4.721,29 (quatro mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos) em favor do autor e R$ 472,13 (quatrocentos e setenta e dois reais e treze centavos) a título de honorários advocatícios.

Não se verifica, dos elementos constantes nos autos, demonstração concreta e técnica, por parte do apelante, de que tenha havido efetiva cumulação indevida da taxa SELIC com juros de 1% (um por cento) ao mês. A insurgência recursal limita-se a alegação genérica de duplicidade de encargos, sem a apresentação de memória de cálculo alternativa ou de demonstração analítica do suposto excesso.

Em sede de impugnação de cálculos, sobretudo quando se trata de débito de natureza fazendária, incumbe à parte que alega o excesso demonstrá-lo de forma clara e objetiva, indicando o valor que entende correto e os parâmetros adotados, ônus do qual o Município não se desincumbiu satisfatoriamente.

Quanto à invocação da Emenda Constitucional nº 136/2025, não há nos autos demonstração de que sua disciplina altere os critérios já fixados no título executivo judicial, tampouco de que possua aplicação retroativa a ponto de modificar a coisa julgada formada sob a égide da Emenda Constitucional nº 113/2021. A coisa julgada, como expressão qualificada da segurança jurídica, não pode ser mitigada por superveniência normativa que não disponha expressamente em sentido diverso.

Outrossim, cumpre esclarecer que a Emenda Constitucional nº 136/2025, invocada pelo apelante, disciplina a forma de atualização das requisições de pequeno valor após a sua expedição, estabelecendo critérios específicos para a incidência de atualização monetária no interregno compreendido entre a expedição da requisição e o efetivo pagamento. No entanto, tal situação fática ainda não se encontra configurada nos autos, porquanto a própria decisão ora impugnada é justamente aquela que determinou a expedição da requisição de pequeno valor. Assim, inexiste, até o presente momento, qualquer lapso temporal posterior à expedição da RPV apto a atrair a incidência da norma constitucional superveniente.

Dessa forma, mesmo sob o prisma material, não se evidencia ilegalidade na homologação dos cálculos realizada pelo juízo a quo.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que homologou os cálculos e determinou a expedição da respectiva requisição de pequeno valor, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 29/05/2026